Tribunal: TJES
Processo: 0000214-80.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000214-80.2021.8.08.0058

APELANTE:

SEBASTIANA PIRES FERNANDES

APELADOS:

HATEM NAGIB EL JURDI e NAZIRA CADE EL JURDI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. USUCAPIÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sebastiana Pires Fernandes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse ajuizado por Hatem Nagib El Jurdi e Nazira Cade El Jurdi, determinando a desocupação do imóvel pela requerida em 90 dias, e improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias. A apelante sustenta ter exercido posse mansa, pacífica e com animus domini no imóvel por mais de 40 anos, configurando usucapião, ou, subsidiariamente, pleiteia indenização pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião do imóvel; e (ii) apurar o direito da apelante à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião exige a comprovação de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. A apelante ocupou o imóvel em razão de contratos de parceria agrícola, o que caracteriza posse a título precário, sem intenção de domínio, não preenchendo os requisitos da usucapião.

4. A celebração de contrato de parceria agrícola impede a configuração da posse ad usucapionem, nos termos da jurisprudência do TJES, que exige, nesses casos, prova de transmutação da posse (interversio possessionis), não evidenciada nos autos.

5. Não foram apresentados elementos probatórios que comprovem a aquisição do imóvel por doação ou que demonstrem que o contrato de parceria agrícola incidia sobre outro imóvel. Assim, não restou desincumbido o ônus probatório da apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

6. Quanto à indenização por benfeitorias, a apelante não especificou as benfeitorias realizadas, nem comprovou sua existência ou autorização dos proprietários. Consoante o art. 584 do Código Civil, no comodato verbal, despesas com o uso e gozo da coisa não geram direito à indenização.

7. A ausência de provas quanto à excepcionalidade e autorização das alegadas benfeitorias impede o acolhimento do pleito indenizatório, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de contrato de parceria agrícola caracteriza posse a título precário, sem animus domini, não configurando posse apta à usucapião.

2. No comodato verbal, o comodatário não faz jus à indenização por benfeitorias destinadas ao uso e gozo do bem, salvo comprovação de sua excepcionalidade e autorização do comodante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 541, e 584; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 0000221-42.2006.8.08.0044, Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 02/10/2018; TJES, APL nº 0001575-25.2011.8.08.0013, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos, j. 08/11/2016; TJES, APL nº 049150028253, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-80.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA PIRES FERNANDES

APELADO: HATEM NAGIB EL JURDI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. USUCAPIÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sebastiana Pires Fernandes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse ajuizado por Hatem Nagib El Jurdi e Nazira Cade El Jurdi, determinando a desocupação do imóvel pela requerida em 90 dias, e improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias. A apelante sustenta ter exercido posse mansa, pacífica e com animus domini no imóvel por mais de 40 anos, configurando usucapião, ou, subsidiariamente, pleiteia indenização pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião do imóvel; e (ii) apurar o direito da apelante à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião exige a comprovação de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. A apelante ocupou o imóvel em razão de contratos de parceria agrícola, o que caracteriza posse a título precário, sem intenção de domínio, não preenchendo os requisitos da usucapião.

4. A celebração de contrato de parceria agrícola impede a configuração da posse ad usucapionem, nos termos da jurisprudência do TJES, que exige, nesses casos, prova de transmutação da posse (interversio possessionis), não evidenciada nos autos.

5. Não foram apresentados elementos probatórios que comprovem a aquisição do imóvel por doação ou que demonstrem que o contrato de parceria agrícola incidia sobre outro imóvel. Assim, não restou desincumbido o ônus probatório da apelante, conforme art. 373, II, do CPC.

6. Quanto à indenização por benfeitorias, a apelante não especificou as benfeitorias realizadas, nem comprovou sua existência ou autorização dos proprietários. Consoante o art. 584 do Código Civil, no comodato verbal, despesas com o uso e gozo da coisa não geram direito à indenização.

7. A ausência de provas quanto à excepcionalidade e autorização das alegadas benfeitorias impede o acolhimento do pleito indenizatório, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de contrato de parceria agrícola caracteriza posse a título precário, sem animus domini, não configurando posse apta à usucapião.

2. No comodato verbal, o comodatário não faz jus à indenização por benfeitorias destinadas ao uso e gozo do bem, salvo comprovação de sua excepcionalidade e autorização do comodante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 541, e 584; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 0000221-42.2006.8.08.0044, Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 02/10/2018; TJES, APL nº 0001575-25.2011.8.08.0013, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos, j. 08/11/2016; TJES, APL nº 049150028253, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06/03/2018.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000214-80.2021.8.08.0058

APELANTE:

SEBASTIANA PIRES FERNANDES

APELADOS:

HATEM NAGIB EL JURDI e NAZIRA CADE EL JURDI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
SEBASTIANA PIRES FERNANDES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES
nos autos da
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
ajuizada por
HATEM NAGIB EL JURDI
e
NAZIRA CADE EL JURDI
em seu desfavor
,
que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pela parte requerida no prazo de 90 (noventa) dias, bem como julgou improcedente a reconvenção.

Em suas razões recursais, a apelante alega que comprovou deter a posse do imóvel objeto da lide há mais de 40 anos, de forma contínua, mansa e pacífica, exercendo-a com
animus domini
, motivo pelo qual entende estar demonstrada a usucapião do imóvel.

Argumenta que o fato de ter exercido atividade rurícola em parceria com os apelados não obsta a superveniência da usucapião, uma vez que o contrato de parceria incidia sobre outro imóvel.

Aduz que sempre residiu no imóvel e desempenhou atividades agrícolas sob contrato de parceria, tendo formado diversas lavouras cafeeiras junto à propriedade dos apelados.

Afirma que, caso seja reconhecida a ocupação do imóvel mediante contrato de parceria agrícola, teria direito à indenização pelas benfeitorias nele realizadas, considerando as reformas e melhorias realizadas pela apelante, que valorizaram significativamente o bem.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a exceção de usucapião, com o consequente indeferimento da reintegração de posse requerida pelos apelados. Subsidiariamente, pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a irresignação recursal cinge-se na configuração dos requisitos para o reconhecimento da usucapião do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, e o direito à indenização pelas benfeitorias.

Examinando detidamente os
elementos probatórios produzidos nos autos,
concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

Em relação à forma de aquisição originária da propriedade arguida em sede de defesa,
é cediço que aquele que almeja a aquisição da propriedade por usucapião deve comprovar que exercia a posse
ad usucapionem
, ou seja, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (
animus domini
).

No caso em exame, independentemente da modalidade postulada – se especial rural ou extraordinária – é incontroverso nos autos que, na data do ajuizamento da ação, a apelante estaria no local há quase trinta anos, de modo que o lapso temporal não é objeto de discussão nos autos, sendo necessário se perquirir a que título encontram-se no imóvel.

Consta na exordial que a posse adveio de sucessivos
contratos de parceria agrícola
celebrados entre as partes desde 1992 até 2012, de modo que a apelante não exerceu a
posse com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo.

Nesse sentido, o Código Civil é claro no sentido de que não induzem posse os atos de mera detenção ou tolerância (art. 1.208, CC), não sendo possível se entender pela posse
ad usucapionem
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI EM VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DIRETA E A TÍTULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DA POSSE AD USUCAPIONEM. INTERVERSIO POSSESSIONIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA, BEM COMO DO ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para fins de caracterização da usucapião deve o pretendente comprovar que exercia a posse ad usucapionem, é dizer, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra), e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (animus domini). 2. A princípio, o animus domini não está presente em casos envolvendo vigência de contratos, como, exempli gratia, nas hipóteses de locação, comodato, depósito e parceria agrícola. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ante a celebração de contrato de parceria agrícola, por deter o contratado apenas a posse direta e a título precário, inexiste a figura da posse ad usucapionem sobre o imóvel objeto da avença. 4. In casu, verifico restarem presentes nos autos provas cabais acerca da existência do contrato verbal de parceira agrícola entabulado entre as partes, notadamente dos depoimentos testemunhais carreados às fls. 125/127, atestando a divisão da renda obtida com a produção de café e cana de açúcar plantados pelos apelantes. 5. Não se desconhece a possibilidade de, excepcionalmente, o parceiro agrícola obter declaração de usucapião, nos casos em que comprovar a transmutação da sua posse, ou seja, a interversio possessionis. 6. Ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não vislumbro a presença da posse mansa e pacífica no imóvel, bem como do animus domini, circunstância que, à evidência, impede o reconhecimento da intervesio possessionis, necessária à qualificação de sua posse, afigurando-se insuficiente para tal desiderato tão somente a afirmação de que a intenção de tornar-se dono restou evidenciada pela contratação de terceiros para laborarem a terra. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000221-42.2006.8.08.0044; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADA POSSE E MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA EXTINTO. PERMANÊNCIA NA ÁREA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO DE MERA TOLERÂNCIA. ART. 1208 DO CÓDIGO CIVIL. ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS PROPRIETÁRIOS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POUCO ESCLARECEDORA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A posse, para fins de usucapião, deve ser exercida sem oposição, isto é, incontestada; disso decorre que a tranquilidade da posse deve advir da omissão ou inércia do proprietário ou de possíveis interessados. A ocupação do imóvel pelo autor e seus familiares decorrera de ato de mera tolerância por parte dos herdeiros do Sr. Antonio Venturim, falecido no ano de 1998, sendo verossímil a narrativa de que sua permanência no local teria sido autorizada somente até que se ultimasse o processo de inventário. 2) Não há prova escorreita de que o autor exercia posse própria, somente encontrando-se no imóvel em virtude de ajuste verbal feito com os herdeiros, possivelmente com lastro na solidariedade decorrente do vínculo contratual mantido até pouco antes da morte do Sr. Antonio Venturim, em razão do qual os famialires do Sr. Isvaldir Vieira poderiam permanecer na casa construída no local pelo de cujus. 3) Na usucapião exige-se a posse qualificada, isto é, a que preenche certos requisitos, sendo imprescindível a presença do animus domini, que se constitui no elemento anímico qualificativo, em que pese a ocupação da área rural, na espécie, por período em torno de 13 (treze) anos quando da propositura da ação. 4) Em que pese a argumentação do autor de que a notificação judicial é posterior à propositura desta ação em 18/07/2011, fato é que foi requerida em 14/06/2011 e realizada em 19/09/2011, ao passo que a citação no presente feito se deu apenas em 30/04/2012, não se caracterizando como um contragolpe dos apelados ao ajuizamento da ação de usucapião de que ora se cuida. 5) A despeito de o apelante afirmar-se possuidor manso e pacífico da área rural, a narrativa dos fatos e as provas colacionadas evidenciam este como mero detentor, pois se mantinha com sua família em virtude de prévia autorização por parte dos herdeiros, o que torna legítimo aos proprietários reaver o imóvel quando a relação de detenção não mais lhe é favorável, o que se configurou, aparentemente, ao ser registrada em cartório a transmissão da propriedade por herança. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; APL 0001575-25.2011.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 08/11/2016; DJES 18/11/2016)

Não bastasse isso, ao contrário do defendido pela Apelante, não foi produzida nenhuma prova sobre a alegada aquisição do imóvel por
doação,
devendo ser salientado que a teor do que disposto no artigo 541,
caput
, do Código Civil, a doação exige a celebração por
escrito
, seja por escritura pública ou instrumento particular.

Igualmente, não existem quaisquer elementos que comprovem a alegação da Apelante de que o local onde tivera contrato de parceria agrícola é diferente do imóvel que residia ou ainda que após o término do contrato de parceria agrícola passou a não mais exercer a atividade laborativa, não tendo a Apelante se desincumbindo de provar o fato extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).

Sendo assim, do exame das provas colacionadas e produzidas nos autos, não se pode concluir que a parte apelante exerceu, sem oposição nem interrupção, pelo dilatado prazo, posse com
animus domini
sobre o imóvel usucapiendo, devendo a sentença ser mantida incólume nesse ponto.

Por fim, no tocante ao pleito reconvencional de indenização pelas benfeitorias, consoante pontuado pelo juízo de primeiro grau, a parte Apelante/requerida manejou pedido genérico de indenização por supostas benfeitorias realizadas, sem sequer discriminar a sua existência.

Nesse particular, considerando a ocupação do imóvel após o término do último contrato de parceria agrícola como espécie de comodato verbal, aplica-se a previsão do artigo 584, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 584.
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Portanto, a comodatária não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação.

Nesse sentido, deve a parte comprovar: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem e (iii) que haja consentimento do comodante. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO. INDENIZAÇÃO DAS ALEGADAS BENFEITORIAS. REJEIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. A indenização por benfeitorias em favor do comodatário apenas poderia ser excepcionalmente deferida caso demonstrada a realização de benfeitorias necessárias e extraordinárias, desvinculadas do regular uso e gozo da coisa, por força do disposto no art. 584 do CC
. Precedentes do e. TJES. 2.
Excepcionalmente, Tratando-se de comodato, conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante
. (TJES, Classe: Apelação, 049150028253, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) 3. Não há comprovação dos gastos que os recorrentes afirmam haver dispendido para a reforma do imóvel. 4. Não cuidaram os recorrentes de comprovar a excepcionalidade das supostas benfeitorias e tampouco a autorização dos proprietários do imóvel, medidas essenciais para demonstrar sua boa-fé e garantir o excepcional acolhimento da pretensão autoral, com a mitigação da regra inserta no art. 584 do CC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL 0000957-90.2011.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

Logo,
o acervo probatório contido nos autos
não
embasa a pretensão de indenização por benfeitorias.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões